Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737530-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANA THAIS MUNIZ MAGALHAES, BRUNO ALBERTO SANTIAGO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento de no 0716275-13.2020.8.07.0001, ajuizada por BRUNO ALBERTO SANTIAGO e ANA THAIS MUNIZ MAGALHÃES, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos do contrato, especialmente a cobrança de qualquer parcela ou taxa condominial, impedindo que se operem os efeitos e encargos da mora, ante a solicitação de rescisão contratual, sob pena de multa no montante de R$ 30.000,00. Não houve pedido liminar. Os agravados apresentaram contrarrazões ao ID 19346817, pelo desprovimento do recurso. Resposta do agravante às preliminares suscitadas em sede de contrarrazões ao ID 19669812. É o relatório. Decido. Conforme se verifica da consulta processual ao andamento dos autos principais, verifico que, em 31/08/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante ao acolhimento parcial do pedido inicial. Tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator